Tribunal: TCU
Processo: 002.562/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio firmado para aquisição de britador móvel para recuperação e manutenção de estradas vicinais no município de Dionísio Cerqueira/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Altair Cardoso Rittes ao Acórdão 624/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Altair Cardoso Rittes para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina.